Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749310-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIMONE CRISTINA MACHADO DE ABREU RECORRIDO: ROBERTO CARLOS VIEIRA CRUZ DESPACHO No ID 61221296, o recorrido ROBERTO CARLOS VIEIRA requer a dilação do prazo para regularização da representação processual por mais 15 (quinze) dias. Defiro a prorrogação, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010